Tribunal: TJMT
Processo: 1030301-27.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030301-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), EWERTON LOUREIRO RODRIGUES - CPF: 039.097.641-50 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação doS Efeitos da Consolidação de Imóvel c.c Ação de Consignação em Pagamento
-
–
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HASTA PÚBLICA –

INDÍCIOS DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – PODER GERAL DE CAUTELA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS
–
INTIMAÇÃO PESSOAL DA FIDUCIANTE ACERCA DA DATA DO LEILÃO – NECESSIDADE - LEI Nº 9.514/97 C/C DECRETO 70/66 – PRECEDENTES DO STJ –
INTIMAÇÃO POR EDITAL – IRREGULARIDADE
–

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO DA PARTE -
DECISÃO SINGULAR REFORMADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15.

Presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, deve ser deferida a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial de bem imóvel, dado em alienação fiduciária como garantia de contrato de empréstimo bancário.

Estando presente os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deve ser deferida a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial de bem imóvel, dado em alienação fiduciária como garantia de contrato de empréstimo bancário,

ainda mais quando
o prejuízo do Agravante resta cristalino, já que imóvel dado em garantia constitui sua moradia, podendo ficar sem ter onde morar, o que vai de encontro ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da CF,
isto à revelia de um procedimento extrajudicial aparentemente maculado.

Em razão disso, a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que “
o mutuário deve ser intimado pessoalmente acerca da data, hora e local do leilão em sede de execução extrajudicial (DL 70/66), sob pena de nulidade da praça”.
(REsp 1115687/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma)

“
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que o mutuário deve ser
pessoalmente intimado
do dia, hora e local da realização do leilão do imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, sob pena de nulidade da praça, conforme disposto no Decreto-Lei 70/1966
”
.
(AgRg no REsp 309.106/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA),
sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato.

A princípio, não há comprovação de esgotamento das tentativas de intimação pessoal do agravante

quanto aos termos do procedimento de excussão extrajudicial da garantia de alienação fiduciária, o que se faz premente para validade da intimação por edital levada a efeito pelo Cartório no bojo do procedimento questionado. Diante da provável mácula da intimação por edital, evidencia-se substanciada a probabilidade do direito da parte agravante.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1030301-27.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EWERTON LOUREIRO RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por
EWERTON LOUREIRO RODRIGUES
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da A
ção de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação do Efeitos da Consolidação de Imóvel c.c Ação de Consignação em Pagamento n. 1047671-90.2023.8.11.0041
proposta contra o
BANCO BRADESCO S.A

indeferiu a tutela de urgência atinente a suspensão
da hasta púbica agendada para 10/01/2024, diante da ausência dos requisitos para a concessão da tutela.

Alega que a ação de
origem trata-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência de leilão extrajudicial, a qual se busca a nulidade do procedimento extrajudicial, em razão dos vícios no procedimento adotado, qual seja, a ausência de notificação pessoal referente a data designada para o leilão,

sendo que não recebeu qualquer intimação para purgação da mora e leilão, somente tomando conhecimento da consolidação da propriedade quando a empresa responsável pelos leilões do banco Bradesco entrou em contato diretamente com a síndica do condomínio.

Afirma que o agravante formalizou requerimento junto ao cartório do 5º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Cuiabá para obter cópia do registro de sua suposta intimação e ao analisar os documentos, percebem-se as Ocorrências Negativas das certidões de notificação extrajudicial, das quais o agravante sequer teve conhecimento ; que em uma das ocorrências, a negativa se deu por "Endereço Insuficiente", resultado do puro desleixo da parte requerida ao negligenciar o correto endereçamento do demandante ; que após duas tentativas,

sem esgotar todos os meios para a intimação, a requerida optou pela intimação por edital, privando o requerente do conhecimento dos eventos ocorridos;

que tentou inúmeras vezes conciliar com a agravada, porém sem sucesso, não restando alternativa a não ser propor a presente ação, como forma de suspender a injusta alienação extrajudicial de seu bem.

Afirma que o agravado descumpriu os preceitos legais, tendo-lhes retirado o direito de reaver seu bem imóvel, na forma do §2º-B do Art. 27 da Lei 9.514/97, de modo que merece a decisão agravada ser reformada para que lheseja deferida a tutela antecipada de urgência

determinando a suspensão da hasta pública designada.

Defende que a necessidade do provimento jurisdicional ora perseguido, para que lhe seja assegurado o direito de efetuar o pagamento integral das parcelas vencidas, a fim de que seja mantido o contrato financiamento com cláusula de alienação fiduciária celebrado com a Requerida, revertendo-se o registro de consolidação da propriedade averbado na matrícula do imóvel, em privilégio da função social do contrato celebrado entre as partes, bem como do direito à moradia.

Registra que tendo em vista que o imóvel poderá ser arrematado a qualquer momento e que o Autor perderá injustamente o imóvel,se constata a urgência da presente ação e a grave situação a que estarão submetidos, caso se prossiga com o leilão.

Assevera que a probabilidade do direito invocado é evidente diante da afirmação do autor, bem como dos documentos colacionados aos autos, especialmente pela ausência de intimação do autor que fere a lei 9.514/97, os quais foram nitidamente desrespeitados pelo requerido. Assim, presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o autor irá perder sua moradia com o leilão agendado para o dia 10 janeiro de 2024, resta evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida.

Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada e, por conseguinte,o leilão designado para o dia 10/01/2024, sob o imóvel de matrícula 98.881,

e no mérito, o provimento do recurso.

A tutela recursal restou deferida (id nº 196321660)

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id nº 202714191.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre
EWERTON LOUREIRO RODRIGUES
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da A
ção de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação do Efeitos da Consolidação de Imóvel c.c Ação de Consignação em Pagamento n. 1047671-90.2023.8.11.0041
proposta contra o
BANCO BRADESCO S.A

indeferiu a tutela de urgência atinente a suspensão
da hasta púbica agendada para 10/01/2024, diante da ausência dos requisitos para a concessão da tutela.

Alega que a ação de
origem trata-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência de leilão extrajudicial, a qual se busca a nulidade do procedimento extrajudicial, em razão dos vícios no procedimento adotado, qual seja, a ausência de notificação pessoal referente a data designada para o leilão,

sendo que não recebeu qualquer intimação para purgação da mora e leilão, somente tomando conhecimento da consolidação da propriedade quando a empresa responsável pelos leilões do banco Bradesco entrou em contato diretamente com a síndica do condomínio;

que o agravante formalizou requerimento junto ao cartório do 5º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Cuiabá para obter cópia do registro de sua suposta intimação e ao analisar os documentos, percebem-se as Ocorrências Negativas das certidões de notificação extrajudicial, das quais o agravante sequer teve conhecimento; que em uma das ocorrências, a negativa se deu por "Endereço Insuficiente", resultado do puro desleixo da parte requerida ao negligenciar o correto endereçamento do demandante; que após duas tentativas,

sem esgotar todos os meios para a intimação, a requerida optou pela intimação por edital, privando o requerente do conhecimento dos eventos ocorridos;

que tentou inúmeras vezes conciliar com a agravada, porém sem sucesso, não restando alternativa a não ser propor a presente ação, como forma de suspender a injusta alienação extrajudicial de seu bem.

Afirma que o agravado descumpriu os preceitos legais, tendo-lhes retirado o direito de reaver seu bem imóvel, na forma do §2º-B do Art. 27 da Lei 9.514/97, de modo que merece a decisão agravada ser reformada.

Defende que a necessidade do provimento jurisdicional ora perseguido, para que lhe seja assegurado o direito de efetuar o pagamento integral das parcelas vencidas, a fim de que seja mantido o contrato financiamento com cláusula de alienação fiduciária celebrado com a Requerida, revertendo-se o registro de consolidação da propriedade averbado na matrícula do imóvel, em privilégio da função social do contrato celebrado entre as partes, bem como do direito à moradia;

que tendo em vista que o imóvel poderá ser arrematado a qualquer momento e que o Autor perderá injustamente o imóvel,se constata a urgência da presente ação e a grave situação a que estarão submetidos, caso se prossiga com o leilão.

Assevera que a probabilidade do direito invocado é evidente diante da afirmação do autor, bem como dos documentos colacionados aos autos, especialmente pela ausência de intimação do autor que fere a lei 9.514/97, os quais foram nitidamente desrespeitados pelo requerido. Assim, presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o autor irá perder sua moradia com o leilão agendado para o dia 10 janeiro de 2024, resta evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida.

Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada e, por conseguinte,o leilão designado para o dia Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada e, por conseguinte, o leilão designado para o dia 10/01/2024, sob o imóvel de matrícula 98.881,

e no mérito, o provimento do recurso.

Pois bem.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae
.

Não se pode desconsiderar que o pondo nodal da questão trazida a este Tribunal diz respeito à ausência de intimação pessoal do Agravante acerca da data da realização do leilão extrajudicial.

Acerca da controvérsia instalada, cediço que a execução extrajudicial de bens imóveis dados em garantia fiduciária está regulada pela Lei nº. 9.514/97.

Neste contexto, os arts. 26 e 27 da referida norma dispõem quanto ao procedimento para que o credor fiduciário possa levar o bem imóvel à venda extrajudicial.

No caso em análise,
não se verifica regularidade em relação à notificação extrajudicial, prévia e pessoal da devedora fiduciante para purgar a mora do débito e acerca dos leilões extrajudiciais designados para a alienação do imóvel
.

A respeito, a omissão da instituição financeira quanto à intimação do agravante

revela clara dissonância com o comando previsto no artigo 26, §§ 1º, 3º e 4º, e art. 27, § 2º-A, da Lei nº. 9.514/1997, que determina a notificação pessoal do devedor fiduciante para, querendo, purgar a mora, bem como acerca da realização do ato expropriatório, senão vejamos:

“Art. 26.
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído,
será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer
, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação
.

(...)

§ 3º
A intimação far-se-á PESSOALMENTE ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído
, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento
.

§ 3°-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 3°-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3°-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 4° Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

(...)

Art. 27.
Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel
.

§ 1° Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 2° No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2°-A.
Para os fins do disposto nos §§ 1° e 2° deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)”
(destaquei)

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI Nº 9.514/1997.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA.
POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI Nº 70/1966. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei nº 9.514/1997, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei nº 9.514/1997.
3. No âmbito do Decreto-Lei nº 70/1966, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966. 5. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial não foi comprovada e que houve a purgação da mora antes do auto de arrematação demandaria o reexame de matéria fática e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.
(STJ AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)

In casu, pelos documentos colacionados aos autos, principalmente a ocorrência negativa das certidões de notificação extrajudicial trazida pelo C
artório do 5º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Cuiabá, nota-se que uma delas, a negativa se deu por “endereço insuficiente”, optando o agravado pela
intimação por edital
( id nº 195940187),
sem antes esgotar os meios de intimação pessoal da parte, c
ontudo em desacordo,
a priori,
com os requisitos contidos no decreto lei 70/66 e na lei 9.514/97, conforme jurisprudência Pátria.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEILÃO - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - DECRETO- LEI N. 70/66 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - NECESSIDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I
-
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a notificação para o leilão, na execução extrajudicial de que trata o Decreto-Lei 70/66, deve ser,
necessariamente pessoal
.
Precedentes. II - O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. III. Agravo Regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no Ag 1237629/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010). (Os grifos são da agravante).

“PROCESSO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI 70/1966. LEILÃO. DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que o mutuário deve ser
pessoalmente intimado
do dia, hora e local da realização do leilão do imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, sob pena de nulidade da praça, conforme disposto no Decreto-Lei 70/1966”
.
(AgRg no REsp 309.106/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24.03.09).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI Nº 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI Nº 70/1966. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.

(...)

No âmbito do Decreto-Lei nº 70/1966, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997.

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966
.
(...)

Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).

negritei

Destarte, diante da provável mácula de intimação por edital, evidencia-se substanciada a probabilidade do direito da parte agravada/autora.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL
– APELO DA PARTE REQUERIDA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – OFENSA À DIALECITIDADE REJEITADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE POR FORÇA DA PRECLUSÃO TEMPORAL – PRECEDENTES – ACOLHIMENTO PARCIAL – MÉRITO –
ARTS. 26, §§ 1º E 3º, E 27, § 2º-A DA LEI Nº 9.514/97 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA
– IRREGULARIDADES NAS TENTATIVAS REALIZADAS – IMPUGNAÇÃO MINUDENTE – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL E DA CONSEGUINTE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – APELO DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA COMO CONSECTÁRIO DA NULIDADE – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO MESMO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MANTIDA CONCLUSÃO DE PERDA DE OBJETO DA DEMANDA CONEXA DE IMISSÃO DE POSSE – CORREÇÃO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. “(...) Não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, os documentos juntados às razões de recurso não podem ser considerados, pois operada a preclusão” (N.U 1002697-90.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023).
Tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei nº. 9.514/97, é imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato.
Pretensão inicial minudente em relatar uma sucessão de equívocos e irregularidades na notificação extrajudicial do leilão que não permitiu que a parte autora/apelada regularmente tomasse conhecimento da existência do procedimento extrajudicial, do prazo assinalado para purgação da mora, das hastas designadas, bem como da arrematação realizada, o que foi comprovado nos documentos coligidos na inicial e não impugnado especificamente na contestação e no apelo.

Deve ser reconhecida a invalidade da notificação extrajudicial da devedora fiduciária por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização e pessoal ciência, conforme sustentado desde o início do processo.

Eivado de nulidade está o ato de consolidação da propriedade e atos ulteriores, se não observadas as diretrizes dos arts. 26 e 27 da Lei nº. 9.514/97. Desprovido apelo do requerido e mantida a sentença no tocante.

Apelo da autora. Rejeitada a preliminar. Mérito. Com a nulidade da consolidação em razão do vício da notificação, todo o procedimento deverá ser refeito, no que se inclui a repetição da intimação para purgação da mora e para fins de exercício do direito de preferência em caso de eventual condução do imóvel à hasta pública. Ratificando isso, prevalece o entendimento de que é cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Deste modo, a purgação da mora é possível mesmo depois de consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, possibilitando a almejada reabertura do prazo para purgação da mora em favor da apelante (STJ - AgInt no AREsp: 1344987 SP 2018/0205154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018). O êxito obtido pela apelante no pedido de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária acarretou o decaimento da consolidação da propriedade pela credora fiduciante, bem como nulidade dos subsequentes atos de leilão, arrematação do imóvel e aquisição da propriedade pelos autores da pretensão de imissão conexa, os quais, por consectário, deixaram de ser proprietários e de ter interesse na pretensão de imissão. À luz do princípio da causalidade, quem deve responder por tais consectários é quem, com a procedência do pedido de nulidade da hasta e arrematação, deu causa imediata à perda de objeto da pretensão de imissão de posse, valendo no tocante a expressa disposição do art. 85, § 10 do CPC, segundo o qual “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Ainda que se analise, com maior profundidade e dimensão a causalidade, a despeito da nulidade da excussão extrajudicial, antes disso, a autora, ao se tornar inadimplente, deu sorte a toda celeuma criada, inclusive ao procedimento maculado. Parcial provimento do apelo da autora. Negado provimento ao apelo da parte requerida Bradesco. Reforma parcial da sentença recorrida.”
(TJMT, N.U 1009727-59.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 06/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
C/C SUSPENSÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
ART. 26 DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL
– NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato. A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor.
”
(TJMT, N.U 1001938-60.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO PELO RITO ORDINÁRIO C/C PEDIDOS DE INDENIZACÃO POR DANOS PATRIMONIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO ATO EXPROPRIATÓRIO – INDÍCIOS DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – PODER GERAL DE CAUTELA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS
– DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
No caso presente, a pretensão autoral consiste em suspender os atos expropriatórios promovidos pela instituição financeira requerida que culminou na consolidação do imóvel descrito na inicial da demanda originária, em razão da existência de vício ensejador de nulidade absoluta, dentre elas a ausência de notificação/intimação pessoal para purgar a mora e sobre a ocorrência do leilão; erros materiais grosseiros nas notificações de mora tentadas e no Edital de Leilões, relacionados ao valor do débito e tamanho da área, bem ainda Leilão Extrajudicial que se deu na Comarca de Porto Alegre/RS, tendo sido feita publicação do Edital em veículo de comunicação na Cidade de Cuiabá/MT
.
Da documentação juntada à exordial, é possível constatar, ao menos em juízo de cognição sumária, indícios de vícios no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade objeto do contrato de financiamento sub judice em mãos do credor fiduciário (requerido), como por exemplo, não se verifica que todos os devedores tenham sido cientificados pessoalmente das datas dos leilões realizados para a alienação do imóvel.
E tal exigência, embora não prevista na legislação pertinente ao sistema financeiro de habitação, tem sido considerada como indispensável pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal pantaneiro, ao argumento de que o leilão seria a última oportunidade de o devedor adimplir a obrigação e se ver livre da expropriação. Cabe ressaltar, ainda, que no exercício do poder geral de cautela pode o magistrado determinar medidas que considerar adequadas para assegurar a efetividade do direito da parte, quando houver fundado receio de que esta venha a sofrer lesão grave ou de difícil reparação.”
(TJMT, N.U 1016429-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – IRREGULARIDADE – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato. A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor
.”
(TJMT, 00016583320178110050, Terceira Câmara de Direito Privado. Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS. Data de Julgamento: 09/06/2021. Data de Publicação: 18/06/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA - LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – NÃO OCORRÊNCIA – IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei nº 9.514/97, é imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante, para purgação da mora, sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato. Eivado de nulidade está o ato de consolidação da propriedade, se não observadas as diretrizes do art. 26 da Lei n. 9.514/97. Recurso desprovido
”
(TJMT, 00144594220168110041 MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgamento: 13/10/2021. Publicação: 17/10/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C SUSPENSÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É
inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato. A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor
.”
(TJMT, RAC n. 1001938-60.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 14.07.2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA A PURGA DA MORA REALIZADA – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2º-A, DA LEI Nº 9.514/97 E DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI Nº 70/66 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
– SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO PARCIALMENTE”.
Não ocorre a nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário quando evidenciada a notificação pessoal dos devedores fiduciantes para a purgação da mora, na forma do artigo 26, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.514/1997. Lado outro, embora efetuada a notificação da parte autora para purgar a mora e, assim, consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, os devedores não foram pessoalmente intimados sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel, o que, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça, enseja a nulidade do ato expropriatório por inobservância do artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997 e do artigo 34 do Decreto-Lei nº 70/66. Recurso provido em parte.
”

(TJMT, RAC n. 1043770-90.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA
–
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2º-A, DA LEI Nº 9.514/97 E DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI Nº 70/66 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA
– PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Não ocorre a nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário quando evidenciada a notificação pessoal dos devedores fiduciantes para a purgação da mora, na forma do artigo 26, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.514/1997. Lado outro, embora efetuada a notificação da parte autora para purgar a mora e, assim, consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira,
os devedores não foram pessoalmente intimados sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel, o que, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça, enseja a nulidade do ato expropriatório por inobservância do artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997 e do artigo 34 do Decreto-Lei nº 70/66
. Recurso provido em parte.” (TJ-MT 10437709020188110041 MT, RELATOR: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DATA DE JULGAMENTO: 10/11/2021, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 13/11/2021).”
(TJMT, N.U 1027634-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA A PURGA DA MORA REALIZADA – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2º-A, DA LEI Nº 9.514/97 E DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI Nº 70/66 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA
– PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PARCIALMENTE. Não ocorre a nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário quando evidenciada a notificação pessoal dos devedores fiduciantes para a purgação da mora, na forma do artigo 26, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.514/1997. Lado outro,
embora efetuada a notificação da parte autora para purgar a mora e, assim, consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, os devedores não foram pessoalmente intimados sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel, o que, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça, enseja a nulidade do ato expropriatório por inobservância do artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997 e do artigo 34 do Decreto-Lei nº 70/66. Recurso provido em parte
.”
(N.U 1043770-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 13/11/2021) (destaquei)

“
AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NULIDADE DO ATO – SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL E MANUTENÇÃO DA PARTE NA POSSE DO BEM ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora,
mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel objeto da demanda, com a consequente manutenção da parte na posse do bem até o julgamento do mérito da ação principal
.
”
(TJMT, N.U 1023066-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – IRREGULARIDADE – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato. A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credo
r.” (00016583320178110050, Terceira Câmara de Direito Privado. Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS. Data de Julgamento: 09/06/2021. Data de Publicação: 18/06/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - LEI 9.514/97 - CONSTITUIÇÃO EM MORA - CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES QUANTO ÀS DATAS DOS LEILÕES - NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS - INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL - INDEVIDO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA PARTE VENCIDA NA DEMANDA - PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS MANTIDO - VALOR FIXADO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Como é cediço, a execução extrajudicial de bens imóveis dados em garantia fiduciária está regulada pela Lei nº. 9.514/97. Neste contexto, os arts. 26 e 27 da referida norma dispõem quanto ao procedimento para que o credor fiduciário possa levar o bem imóvel à venda extrajudicial.
2-
No caso concreto, apesar dos devedores fiduciários terem sido constituídos em mora,
não há prova de que foram intimados das datas dos leilões, conforme determina o § 2.º-A, do artigo 27, da referida Lei, situação que ampara o pedido de nulidade do ato expropriatório e justifica a manutenção da sentença.
3- Tendo em vista que o pedido foi julgado procedente e o Banco Recorrente foi vencido na demanda, não se justifica à inversão do ônus sucumbencial, já que deve ser suportado integralmente pela instituição financeira. 4- Levando em consideração que a verba honorária foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o percentual fixado pelo Juiz singular.”
(TJ-MT - AC: 10013870320188110040 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O entendimento desta Corte é de que é cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Nesse contexto
, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial
.
2.
A dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir deste contexto, a notificação por edital. Precedentes.
3. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1344987 SP 2018/0205154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018) (destaquei)

Ademais, a referida lei objetiva a consecução do direito social e constitucional à moradia, pelo que a hermenêutica no caso em julgamento deve maximizar as chances de o imóvel permanecer com o devedor.

De mais a mais, o
periculum in mora
é patente, eis que o seguimento dos atos do procedimento extrajudicial poderá implicar excussão da garantia de alienação fiduciária, consolidando-se a propriedade do imóvel dado em garantia em favor da financeira, cujo leilão já se encontra marcado para o dia 10/01/2024 (id nº 195940187), podendo o recorrente perder a titularidade do imóvel que adquiriu, isto à revelia de um procedimento extrajudicial aparentemente maculado, além de

violar o
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da CF.

Pelo exposto,
provejo o recurso,
confirmando a tutela recursal deferida no
id nº 196321660.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024